Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO. CLÁUSULAS. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A doação feita com a cláusula de inalienabilidade, que implica na impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem, prevista no artigo 1.911 do Código Civil, tem sua razão precípua na defesa do interesse do beneficiado, a quem fica assegurado o benefício patrimonial vitalício.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade gravadas sobre os imóveis não são absolutas, podendo ser mitigadas ante as particularidades do caso concreto e em razão do princípio da função social da propriedade, contudo, tal abrandamento sempre será em favor dos próprios beneficiados da cláusula.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial e interpretar o artigo 1.911 do Código Civil, consignou que o gravame da inalienabilidade pressupõe automaticamente a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem.
4. Recurso provido.